Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-07.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008057-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - OPERAÇÃO “RECOVERY”. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE
AGRESSÕES POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO
– inviabilidade de análise no writ - MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM PROVAS QUE SEQUER FORAM JUNTADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER SIDO A DECISÃO GENÉRICA –
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS - ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESCABIMENTO -
PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

A custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Nelson Silva de Holanda Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 31 de março de 2023, após representação da Polícia Judiciária Civil, durante a Operação denominada “
Operação Recovery
”, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Alega o impetrante que o paciente sofreu agressões por parte dos agentes policiais,
“é nítida a ocorrência de agressões no momento do cumprimento do mandado de prisão, as quais estão constantes no termo da audiência de custódia, bem como em sua mídia. Tais agressões, são desnecessárias e se tornam um desrespeito a integridade física do paciente, bem como dos princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito.”

Aduz que na decisão que decretou a prisão preventiva, a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea, que a decisão se apresenta genérica, sem qualquer elemento concreto que justifique a adoção da medida, não estando configurados os requisitos autorizadores da prisão, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Que ao decretar a prisão do paciente se equivocou uma vez que ele é réu primário, possui emprego informal, residência fixa e
“inexiste elementos concretos que indiquem a possibilidade de reiteração criminosa, a intenção de frustrar a aplicação da lei penal ou eventual pressão do recluso às vítimas e às testemunhas. Portanto, não há em se falar na manutenção do édito prisional, posto à ausência de livre o preso ficar.”

Aduz que na análise do pedido de revogação, a autoridade coatora se limitou a reiterar a decisão anteriormente proferida.

Salienta que, na hipótese, mostra-se aplicável o princípio da homogeneidade, sendo certo que ao final de uma futura ação penal, o paciente certamente não será preso em regime fechado, visto que possivelmente sua condenação será aquém do informado.

Ressalta que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e proporcionais para o paciente aguardar o julgamento da futura ação penal.

Por tais razões, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador plantonista
Luiz Ferreira da Silva e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 164447670).

As informações foram juntadas (Id. 165666202).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, da Lei nº 9.613/1998] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Alegação de que o paciente foi torturado pelos agentes policiais - reconhecimento - inviabilidade - matéria que demanda aprofundada análise de provas - via eleita inadequada - ademais, eventual tortura deve ser dirimida em procedimento próprio e não invalida a ação criminosa, em tese, praticada pelo paciente, porquanto não há compensação de culpas no direito penal - precedentes do STJ no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente que, em tese, possui envolvimento com organização criminosa, existindo, inclusive, anotações apontando o seu recebimento de elevada quantidade e variedade de entorpecentes - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - improcedência - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Id. 168119692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Nelson Silva de Holanda Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É cediço que o
habeas corpus
, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.

A tese de que o paciente teria sofrido agressões pelos policiais no momento de sua prisão, não é possível ser analisada por esta relatoria no presente writ. Isso porque, tal matéria demandaria incursão em provas que sequer foram juntadas aos autos, não sendo referida medida cabível na via eleita.

Ademais, acaso se cogitasse em nulidade da prisão por supostas agressões, “
com a homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (...) (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Trata-se de uma investigação “Operação Recovery” para apurar os fatos de suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT.

No percurso da investigação, foi possível extrair de dados telefônicos várias conversas dos alvos, evidenciando, supostas práticas e planejamentos de vários crimes, de forma habitual.

Quanto ao argumento de que inexistiria no caso concreto o preenchimento dos requisitos do cárcere cautelar por ter sido a decisão genérica
não encontra fundamento na hipótese
. Em verdade, o decreto constritivo se mostrou embasado na
garantia da ordem pública
,
pela dinâmica delitiva das condutas e pelo profissionalismo e habitualidade delitiva da suposta organização criminosa autodenominada “comando vermelho”,
conforme se verifica do trecho a seguir da decisão inicial e também da decisão dada em audiência de custódia:

“(...)

I.

DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. a) Em relação aos suspeitos Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva.

II.

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 – Operação Recovery), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Pois bem.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso.

Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Oportuno destacar, que conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 24 (vinte e quatro), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

(...)

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como á informações que apontam serem integrantes de facção criminosa. A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do modus operandi de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa. Conforme relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

(...)

Nelson Silva de Holanda Neto, vulgo “O sábio”,
morador deste município, seria um dos gerentes de “Lampião”, frequentemente recebendo entorpecentes para o grupo e realizando a distribuição, inclusive solicitando uma arma de fogo (ferramenta) para continuar a fazer as “correrias”, o que foi rapidamente providenciado pelo investigado “Zeka”, registrando no grupo do WhatsApp a imagem do revolver .38 (id. 110953402, fl. 63-94 e 110953402, conversas 1, 2, 4, 7 e 8). A Autoridade Policial registra que investigado também realiza a venda direta dos entorpecentes para os usuários, visto que é registrado nas planilhas as alcunhas Sábio e/ou Nelson, verificando-se que recebeu considerável quantidade de entorpecentes.

(...)

Diante das inúmeras conversas telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação do grupo criminoso é complexa e habitual, não cessando mesmo após a prisão de alguns dos envolvidos, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (extrato de antecedentes criminais anexos), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o “aval” da organização.

(...)

Quanto aos investigados Nelson Silva de Holanda Neto, Matheus da Silva Oliveira, Apoline Lins de Oliveira e Luiz Gustavo do Nascimento, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa.

As informações produzidas nos autos apontam que os investigados associaram-se para comercializarem entorpecentes de forma habitual e reiterada, inclusive se afiliando a facção criminosa para tal, possuindo cadastro como lojista/traficante.

Em desfavor de Apoline e Nelson, foram apurados elementos que apontam a comercialização de considerável quantidade de entorpecentes (quilos) por eles, sendo Luiz Gustavo especializado na comercialização de cocaína e ecstasy, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana.

(...)

Em arremate, registro que os cadastros dos lojistas não se confunde com o de usuários, visto que não precisa de cadastro na facção para adquirirem entorpecentes, bem com pagar taxas para a compra e consumo de entorpecentes, o que evidencia que os investigados se dedicam a comercialização de entorpecentes de forma habitual e reiterada.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido os delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional — assim compreendido pelo fato de que as suas liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados. (...)”
(Id. 164439655).

Analisando a decisão,

observo que a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a necessidade da custódia cautelar do paciente, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando que
há fortes indícios de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado e, em tese, membro da facção denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, representando alto grau de periculosidade e de extrema violência, no que causa temor e insegurança da sociedade.

Denota-se ainda, que a custódia preventiva do beneficiário foi decretada, diante dos
indícios de que integrava facção criminosa (ORCRIM), devidamente organizada e com divisão de tarefas, conhecida como “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT, apontando as investigações que o beneficiário realizava intenso tráfico de drogas, e seria um dos gerentes de “Lampião” (Wemerson Douglas da Silva), gerente de tráfico de alguns bairros no município de Sorriso
.

Ademais, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça sobre tais matérias que embasaram a prisão cautelar:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência dos requisitos ou de fundamentação da decisão constritiva, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Verifica-se que há fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.". [...](AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Na mesma linha intelectiva, TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Além disso, a prisão cautelar baseada em casos de supostos crimes de organização criminosa possui fundamentação idônea, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual,
a respeito da prisão

preventiva
ou temporária
em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (...)” (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Nelson Silva de Holanda Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023